Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0719503-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENI MUNIZ LEAO AGRAVADO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Considerando que já houve a migração da agravante para o plano de saúde da Seguros Unimed, como informado pela própria na petição de ID 17563697, determino, novamente, a intimação da parte agravante para que se manifeste quanto ao interesse recursal, sob pena de negativa de seguimento ao presente recurso. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator